Tribunal: STF
Processo: ARE 1414332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE PARTE DO PAGAMENTO. GLOSA DA FATURA. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE.



    1. Reexame necessário e apelações interpostas em face de sentença que, nos autos de mandado de segurança objetivando a declaração de ilegalidade de glosa e retenções em seu faturamento, relacionada a contrato de prestação de serviços firmado com a Administração Pública, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de proceder à glosa objeto do ofício nº 043/2016/CARH/HFL.



    2. No caso, em atendimento às recomendações da Controladoria-Geral da União, foi realizado um estudo acerca de sobrepreços praticados no âmbito do contrato firmado com a empresa impetrante, sendo identificado a existência de impropriedades na composição dos preços, a partir da análise da planilha de composição de custos apresentada pela empresa contratada, gerando uma diferença a favor do ente público no valor atualizado de R$ 359.872,81 (trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), levando a autoridade coatora a promover a glosa nos pagamentos feitos à impetrante.



    3. A autoridade administrativa está atrelada ao princípio da legalidade estrita, não havendo, na Lei nº 8.666/93, comando que lhe permita praticar o bloqueio de pagamentos devidos, tendo sido o ato em questão praticado sem amparo legal. Com efeito, a única expressão atinente à retenção de valores é utilizada no art. 80, IV, da supracitada lei, todavia, na parte em que trata da Inexecução e da Rescisão do Contrato, inocorrente na espécie, hipótese na qual seria possível reter créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.



    4. No caso em testilha, o edital da licitação previu os casos em que seria efetuada a retenção ou glosa no pagamento em sua Cláusula 17.5. Tal cláusula faz remissão a regulamento produzido em âmbito normativo infralegal, em que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editou a Instrução Normativa SLTI/MPOG n°. 02/2008, alterada posteriormente pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 03/2009, que dispõe sobre as regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não.



    5. Eventual devolução do valor retido pelo Hospital Federal da Lagoa, em consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado, não se confunde com ação de cobrança, razão pela qual não se aplica o Enunciado da Súmula nº 269, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00440104320124025101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, e-DJF2R 11.10.2013; STJ, 2ª Turma, REsp 736.172, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 23.8.2007 p. 244.



    6. Não é possível determinar ao impetrado a manutenção do preço até o fim do contrato, pois a via estreita do mandado de segurança não é adequada para discutir o aparente sobrepreço existente, o que demandaria inaceitável dilação probatória.



    7. Deve ser reformada a r. sentença apenas para determinar a devolução dos valores que foram indevidamente objeto de glosa.



    8. Apelação de Engeclinic Serviços Ltda parcialmente provida e remessa necessária e apelação da União não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI e LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente